Tribunal: TJDFT
Processo: 0762833-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CHIP E SENHA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que as transações contestadas foram atípicas, simultâneas e discrepantes do seu perfil de consumo. Acrescenta que o banco bloqueou a primeira transação, permitiu quatro compras e bloqueou as tentativas seguintes. Afirma que a fraude analisada configura fortuito interno da instituição financeira. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira frente aos prejuízos sofridos pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente refere que, no dia 7/11/2024, tentou realizar a compra de duas cervejas junto a vendedores ambulantes, porém a máquina de cartão de crédito apresentou erro no pagamento e, após algumas tentativas, teve que efetuar o pagamento em espécie. Ao chegar em casa, relata ter recebido notificações do banco sobre a realização de quatro compras de aproximadamente mil reais cada (IDs 69167248, 69167246), além de três tentativas bloqueadas. Ao averiguar o seu cartão de crédito, notou que ele havia sido trocado (ID 69167256).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (STJ, REsp 1633785/SP).
7. No caso dos autos, constata-se que o recorrente não atuou com a cautela devida quando não verificou se o cartão que lhe foi devolvido era realmente o seu. Ademais, as transações foram realizadas utilizando-se de cartão com chip e digitação de senha pessoal (ID 69168827, págs. 3 e 4), o que aponta para o não cumprimento do dever de zelo que incumbia ao consumidor.
8. Constata-se, assim, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência do recorrente, que não adotou a diligência necessária ao caso, o que exclui a responsabilidade do banco recorrido, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre qualquer ação da instituição financeira e os prejuízos sofridos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017.